Tribunal: TJBA
Processo: 8000699-75.2017.8.05.0216
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000699-75.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:
LEIRISLANE MARIA GOMES, ALEX SANDRO MOTA RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA DA SILVA SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA, ADALBERTO SANTOS BINA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE PAGAMENTO PELA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO AO FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO STF. TEMA 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança, condenando o Município de Rio Real ao pagamento de FGTS, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, referentes ao período de 01/11/2013 a 30/10/2016, com correção pelo IPCA-E e juros de mora de 0,5% ao mês, além de honorários advocatícios fixados em 10%.

2. A contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988 exige a demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, com limitação temporal e finalística. A prestação de serviços por mais de três anos consecutivos e mediante sucessivas renovações descaracteriza tal excepcionalidade.

3. O vínculo firmado entre as partes não se ajusta à hipótese constitucional, tendo a autora exercido função administrativa típica de cargo efetivo, sem comprovação de caráter transitório, configurando desvirtuamento da contratação.

4. Conforme o Tema 551 da repercussão geral do STF, é devido o pagamento de 13º salário e férias com 1/3 nos casos em que a contratação temporária é desvirtuada por sucessivas e reiteradas renovações, ainda que nula a contratação originária.

5. O pagamento do FGTS é cabível com base no entendimento consolidado no RE 705.140/RS (Tema 308 do STF) e na Súmula 363 do TST, como efeito patrimonial mínimo da prestação laboral irregularmente contratada.

6. O Município de Rio Real não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da autora, sendo devida a condenação.

7. Quanto aos consectários legais, aplica-se, de ofício, a EC nº 113/2021, devendo incidir, a partir de 09/12/2021, unificadamente, a taxa SELIC, conforme art. 3º da referida emenda.
Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000699-75.2017.8.05.0216
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE RIO REAL
e apelado
MARIA DA SILVA SANTOS BARBOSA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria